Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-53.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703671-53.2021.8.07.0011 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: NEUSA MARIA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. FRAUDE. INFORMAÇÕES FALSAS PRESTADAS PELO INTERMEDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CANCELAMENTO DO PLANO. ILÍCITO. PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 2. Apesar de a parte alegar omissão e que a obrigação é impossível porque não comercializa mais plano individual ou familiar, há menção expressa no Acórdão acerca da Resolução no. 195/2009, vigente à época dos fatos 3. "Nas hipóteses de plano de saúde em que há um “falso coletivo”, por não estarem presentes os requisitos do art. 5o ou do art. 15, da Resolução Normativa ANS no 557/2022, há permissivo para se equiparar o plano à modalidade individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão. Consideram "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde, de maneira que, quando não verificada a condição de elegibilidade do contratante, equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar, conforme art. 39, da Resolução Normativa ANS no 557/2022." (Acórdão 1937398, 0702828-16.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.) 4. Não há substrato jurídico para tratar a obrigação de fazer determinada na sentença como "obrigação impossível", uma vez que a operadora de plano de saúde vincula-se aos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. À época da resolução do contrato, a apólice contratada tinha prazo inferior a 12 (doze) meses. 5. Recurso conhecido e não provido, em rejulgamento. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 16, inciso VII, alíneas “b” e “c”, da Lei 9.656/1998, e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a condenação em obrigação de fazer é manifestamente impossível de ser cumprida, ao argumento de que a segurada não mantém vínculo empregatício ou associativo capaz de autorizar sua inserção enquanto beneficiária de seguro, e porque na qualidade de seguradora não comercializa planos individuais ou familiares, não podendo, por conseguinte, ser obrigada a ofertar tais produtos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O inconformismo também não cabe prosseguir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 16, inciso VII, alíneas “b” e “c”, da Lei 9.656/1998, e 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O caso dos autos enquadra-se, como em tantos outros, nas fraudes conhecidas como plano "falso coletivo", a qual vem sendo reiteradamente tratada no âmbito desta Corte e no Superior Tribunal de Justiça. E, com a devida vênia, não há substrato jurídico para tratar a obrigação de fazer determinada na Sentença como "obrigação impossível", uma vez que a operadora de plano de saúde vincula-se aos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A aludida equiparação foi tratada na Sentença e repisada no Acórdão recorrido, especialmente diante da negativa de custeio de cirurgia cardíaca da consumidora, a qual tomou ciência da rescisão contratual durante a realização do procedimento no Hospital do Coração, em 29/07/2021 (ID 36880914). É necessário citar que a própria operadora de saúde emitiu documento em 27/08/2021 atestando a vigência da apólice até 24/08/2021 (ID 36880919), inclusive atestando que a apólice contratada tinha prazo inferior a 12 (doze) meses no momento do cancelamento. Além disso, à época dos fatos ora discutidos, havia liminar mantendo a relação contratual entre a empresa estipulante e o Bradesco Saúde, consoante se verifica nos autos no. 0148551-79.2021.8.19.0001, distribuídos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (ID 71816855). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda reexame de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016